Tribunal: TJMT
Processo: 1002877-39.2025.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002877-39.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), MAYCON JUNIOR DA SILVA DANTAS - CPF: 043.657.621-09 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – PROGRESSÃO DE REGIME – CRIME HEDIONDO COM RESULTADO MORTE – HOMICÍDIO QUALIFICADO – REINCIDÊNCIA GENÉRICA – PERCENTUAL PARA FINS DE PROGRESSÃO – FATO ANTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI Nº 13.964/2019 – APLICAÇÃO RETROATIVA DO PERCENTUAL DE 50% – TEMA REPETITIVO Nº 1.196 DO STJ –
RECURSO PROVIDO.

1.

Tratando-se de condenação por crime hediondo com resultado morte (homicídio qualificado) praticado antes da vigência da Lei nº 13.964/2019 (Pacote Anticrime), por apenado reincidente genérico, a fração correta para fins de progressão de regime é de 50% (cinquenta por cento), prevista no art. 112, VI, "a", da Lei de Execução Penal, em substituição ao percentual de 3/5 (três quintos) anteriormente vigente, por ser mais benéfica ao condenado.

2.

"É válida a aplicação retroativa do percentual de 50% (cinquenta por cento), para fins de progressão de regime, a condenado por crime hediondo, com resultado morte, que seja reincidente genérico, nos moldes da alteração legal promovida pela Lei n. 13.964/2019 no art. 112, inc. VI, alínea a, da Lei n. 7.210/84 (Lei de Execução Penal), bem como a posterior concessão do livramento condicional, podendo ser formulado posteriormente com base no art. 83, inc. V, do Código Penal, o que não configura combinação de leis na aplicação retroativa de norma penal material mais benéfica" (STJ, Tema Repetitivo nº 1.196).

3.

A utilização do percentual de 2/5 (dois quintos) pelo magistrado de primeiro grau, considerando apenas a primariedade em relação aos crimes hediondos, contraria a legislação aplicável e a jurisprudência pacificada sobre o tema, que reconhece a influência da reincidência genérica para determinação da fração para progressão de regime.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos do processo executivo de pena nº 2000798-80.2021.8.11.0042, que fixou a fração de 2/5 (dois quintos) para fins de progressão de regime em relação à condenação imposta no crime de homicídio qualificado.

Consta dos autos que o recuperando MAYCON JÚNIOR DA SILVA DANTAS cumpre pena unificada de 22 anos, 07 meses e 25 dias de reclusão, pela prática dos crimes de homicídio qualificado, ameaça e lesão corporal. A defesa requereu a retificação do atestado de pena para modificar o percentual de 50% (cinquenta por cento) para 2/5 (dois quintos) em relação ao crime de homicídio qualificado, sob o argumento de que, à época dos fatos, o apenado era primário na prática de crime hediondo.

O Ministério Público manifestou-se pelo indeferimento do pedido, sustentando que o recuperando era reincidente genérico na época dos fatos, razão pela qual deveria incidir o percentual de 50% (cinquenta por cento), conforme recente entendimento dos Tribunais Superiores para os casos de crime doloso contra a vida com resultado morte.

O magistrado de primeira instância deferiu o pedido da defesa, determinando a utilização da fração de 2/5 (dois quintos) para fins de progressão de regime, sob o fundamento de que o apenado não ostentava a condição de reincidente específico na prática de crime hediondo, além de que o fato ocorreu em momento anterior à alteração legislativa promovida pela Lei nº 13.964/2019 (Pacote Anticrime).

Inconformado, o Ministério Público interpôs o presente Agravo em Execução, pugnando pela aplicação da fração de 50% (cinquenta por cento), prevista no art. 112, VI, "a", da Lei de Execução Penal, argumentando que esta seria a fração mais benéfica ao apenado reincidente genérico condenado por crime hediondo com resultado morte, conforme entendimento pacificado pelos Tribunais Superiores. (Id. 266446257)

Em contrarrazões, a defesa pleiteou o desprovimento do recurso, alegando que, na data do cometimento do delito, o apenado não possuía condenação por crime hediondo transitada em julgado, devendo ser mantida a fração de 2/5 (dois quintos) para progressão de regime, em atenção ao princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa. (Id. 266446264).

O Juízo a quo manteve a decisão agravada por seus próprios fundamentos. (Id. 266446265).

A Procuradoria-Geral de Justiça por intermédio do Procurador de Justiça Dr. Antônio Sérgio cordeiro Piedade, manifestou-se pelo provimento do recurso, entendendo que deve ser aplicada a fração de 50% (cinquenta por cento), conforme o Tema Repetitivo nº 1.196 do STJ, por ser mais benéfica ao apenado reincidente genérico que praticou crime hediondo com resultado morte antes da vigência do Pacote Anticrime. Segue ementa:

“
Ementa
: Recurso de Agravo em Execução Penal. Irresignação Ministerial. Postula a retificação do cálculo de pena para incidir a fração de 50% (cinquenta por cento), em razão da condição de reincidente genérico à época da condenação pelo crime de homicídio qualificado (crime hediondo com resultado morte). Procedência. Fato anterior ao Pacote Anticrime. Reincidência genérica impede o
quantum
de 2/5 (dois quintos). Aplica-se a fração de 3/5 (três quintos). Retroatividade da Lei nº 13.964/19 para beneficiar o apenado. Percentual de 50% (cinquenta por cento). Tema Repetitivo nº 1.196 do STJ.
Parecer pelo provimento do recurso.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

O recurso comporta provimento.

A controvérsia versa sobre qual seria a fração correta para fins de progressão de regime em relação ao crime de homicídio qualificado (crime hediondo com resultado morte) praticado pelo agravado, que era reincidente genérico à época dos fatos.

Da análise dos autos, constata-se que o agravado foi condenado pelo crime de homicídio qualificado praticado no ano de 2018, ou seja, antes da entrada em vigor da Lei nº 13.964/2019 (Pacote Anticrime), que ocorreu em 23 de janeiro de 2020 e promoveu significativas alterações na Lei de Execução Penal, especialmente quanto aos critérios para progressão de regime prisional.

Conforme se extrai da sentença condenatória proferida nos autos nº 0011622-40.2018.8.11.0042, o agravado foi reconhecido como reincidente genérico, pois havia sido condenado anteriormente pela prática do crime de lesão corporal no âmbito das relações domésticas, com sentença transitada em julgado em 30/11/2015, ou seja, antes do crime em questão.

Importa registrar que, antes da entrada em vigor da Lei
13.964/2019 (
Pacote Anticrime), o art. 2º, § 2º, da Lei nº 8.072/90 previa que a progressão de regime para crimes hediondos ou equiparados seria concedida após o cumprimento de 2/5 (dois quintos) da pena, se o apenado fosse primário,
ou 3/5 (três quintos), se reincidente, não fazendo qualquer distinção entre reincidência genérica ou específica.

Com o advento da Lei nº 13.964/2019, o referido dispositivo foi revogado, passando a matéria a ser regulada pelo art. 112 da Lei de Execução Penal, que estabeleceu novos percentuais para progressão de regime, com distinção entre primários e reincidentes, bem como entre reincidentes genéricos e específicos.

O art. 112, VI, "a", da LEP passou a prever o percentual de 50% (cinquenta por cento) para a progressão de regime em relação aos condenados pela prática de crime hediondo com resultado morte, se for primário. Já o inciso VIII do mesmo artigo estabeleceu o percentual de 70% (setenta por cento) para reincidentes em crime hediondo ou equiparado com resultado morte.

Ocorre que a nova lei não previu expressamente qual seria o percentual aplicável ao reincidente genérico condenado por crime hediondo com resultado morte, o que gerou uma lacuna legislativa que vem sendo suprida pela jurisprudência.

Diante dessa omissão, as Cortes Superiores fixaram o entendimento de que, em casos como o presente, deve ser aplicado o percentual de 50% (cinquenta por cento), previsto no art. 112, VI, "a", da LEP, por ser mais benéfico ao apenado reincidente genérico do que o percentual de 3/5 (três quintos) estabelecido pela legislação anterior.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 2.012.101/MG, sob o rito dos recursos repetitivos, firmou a tese do Tema nº 1.196, nos seguintes termos:

"É válida a aplicação retroativa do percentual de 50% (cinquenta por cento), para fins de progressão de regime, a condenado por crime hediondo, com resultado morte, que seja reincidente genérico, nos moldes da alteração legal promovida pela Lei n. 13.964/2019 no art. 112, inc. VI, alínea a, da Lei n. 7.210/84 (Lei de Execução Penal), bem como a posterior concessão do livramento condicional, podendo ser formulado posteriormente com base no art. 83, inc. V, do Código Penal, o que não configura combinação de leis na aplicação retroativa de norma penal material mais benéfica"
.

O Supremo Tribunal Federal, por sua vez, também já se manifestou sobre o tema, entendendo como acertada a aplicação do percentual de 50% (cinquenta por cento) para reincidentes genéricos condenados por crimes hediondos com resultado morte, conforme se observa do HC nº 227.366/SP, relatado pelo Min. Roberto Barroso.

Cumpre destacar que a aplicação retroativa do percentual de 50% (cinquenta por cento) em substituição ao percentual de 3/5 (três quintos) previsto na legislação anterior representa uma
novatio legis in mellius
, obedecendo ao comando constitucional de retroatividade da lei penal mais benéfica, insculpido no art. 5º, XL, da Constituição Federal.

No caso dos autos, o magistrado “a quo” utilizou o percentual de 2/5 (dois quintos) para fins de progressão de regime, considerando apenas a primariedade do agravado em relação aos crimes hediondos, ignorando sua condição de reincidente genérico, o que contraria frontalmente a legislação vigente à época dos fatos e a atual jurisprudência sobre o tema.

Portanto, merece reparo a decisão agravada para determinar a aplicação do percentual de 50% (cinquenta por cento), previsto no art. 112, VI, "a", da LEP, em relação à condenação pela prática do crime de homicídio qualificado.

Ante o exposto,
provejo o Agravo em Execução
interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, para reformar a decisão agravada e determinar a aplicação do percentual de 50% (cinquenta por cento) para progressão de regime em relação à condenação pela prática do crime de homicídio qualificado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2025